Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-73.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000151-73.2021.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000067-12.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Cremilson Pereira dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o 1° Sgt PM Cremilson Pereira dos Santos quanto à prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 1 dos autos da ação de origem, aduzindo o seguinte: [...] No dia 09 de julho de 2019, aproximadamente às 16h, na Rodovia MG 354, altura do LM 171, Patos de Minas/MG, sede administrativa da 10ª Cia PM RV, o denunciado inseriu, em documento público, declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fato que atentou contra a administração ou o serviço militar. No dia em questão, por volta das 16h, o denunciado 1° Sgt. PM Cremilson Pereira dos Santos, lotado na sede da 10ª Cia PM RV e atuando como auxiliar administrativo, entregou ao 1° Ten. PM Paulo César documentação concernente a recurso em procedimento administrativo de outro militar, lotado no referido batalhão, que recebera. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tal recurso, relativo ao militar Fernando Moraes Silva, tinha como procurador o advogado Thiago Arantes Cunha e, sem seu carimbo de recibo, constava a data de recebimento, pela Administração Militar, em 04 de julho de 2019 (fls. 13/34, Outras Peças 3, Evento 1). A testemunha 1° Ten. PM Paulo César, estranhando a data que constava no recibo dos documentos, e recordando ter visto o advogado, naquele mesmo dia, na Companhia, entrou em contato com o referido procurador para averiguar melhor os fatos, por imaginar que a ida do referido profissional até a unidade militar tenha se dado, justamente, para a entrega do recurso. Após contato via aplicativo de Whatsapp e ligação telefônica, a referida testemunha logrou êxito em contatar o advogado, e o questionou para quem havia entregado, no dia 09 de julho, o recurso administrativo em nome do militar Fernando Moraes. O advogado Thiago, por sua vez, confirmou que havia entregado o recurso em questão no dia dos fatos, ou seja, 09 de julho de 2019, ao denunciado 1° Sgt. PM Santos (vide prints anexos às fls. 37, Outras Peças 3 e mídias do item “Áudio/vídeo 28 e 29”, ambos contidos no evento 1). Diante da situação, o 1° Ten. PM perguntou ao denunciado sobre o recebimento do recurso em pauta com data diversa de quando, de fato, ocorreu a entrega da peça. Em conversa particular, este confirmou ao Tenente que recebeu tal documentação no dia dos fatos, assim como inseriu nele a data falsa acusando o dia 04 de julho de 2019, uma vez que seria esse o prazo máximo para interposição tempestiva de tal peça. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 312, caput (falsidade ideológica), c/c art. 70, inciso II, alínea “g” todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida no dia 23 de fevereiro de 2021 (Evento 2). Na fase instrutória, o acusado e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos pelo juízo, em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos. O Ministério Público, em alegações finais em plenário, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, argumentou que não há prova que sustente uma condenação e, assim, requereu a absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), na análise do mérito, por maioria, julgou improcedente a ação penal, para absolver o acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Votou vencido o juiz militar Cap PM Diego Marchena Valote, que condenou o acusado e impôs pena de 1 (um) ano de reclusão. A sentença se encontra colacionada no Evento 104 dos autos. Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 106. Em suas razões recursais, pediu provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença a quo, no sentido de condenar o réu nas penas do delito de falsidade ideológica (art. 312 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CPM) combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “g”, do mesmo diploma legal. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (Evento 113), requereu a improcedência do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, para manter integralmente a decisão de primeira instância que absolveu o apelado nos termos das alíneas “e” do artigo 439 do CPPM. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 12, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise cuidadosa dos autos, notadamente as provas coligidas no contexto do crime em estudo, entendo não ser possível me filiar ao posicionamento firmado pela maioria do Conselho Permanente de Justiça para absolver o apelado. Há crimes cujas circunstâncias fáticas saltam aos olhos, e há crimes cujas circunstâncias fáticas são mais sutis, mas nem por isso são menos visíveis. Na sessão de julgamento, restou consignado que o presente processo criminal revelava apenas “muito barulho” por nada, pois as razões do recurso administrativo objeto da falsidade não teriam sido acolhidas, sem prejuízos à administração militar. Vejo de outra forma. Ante a possibilidade de existência da prática de um crime, agiu muito bem o 1° Ten PM Paulo César em provocar a formalização do Inquérito Policial Militar (IPM) destinado à apuração do delito, em tese, e penso que o oficial em referência jamais poderia ter-se omitido quanto ao dever de agir. Com todo respeito, o oficial 1º Ten Paulo César não foi leviano, não foi omisso, e, ao contrário, foi diligente, revelou honradez e destemor, e sua desconfiança teve desdobramentos, tanto que foi instaurado o IPM, o Ministério Publico ofertou denúncia, a denúncia foi recebida, e seguiu-se a instrução criminal. Em relação ao fato em análise, não vislumbrei a existência de provas de que o douto advogado Thiago Arantes Cunha tenha entregue ao 1° Sgt PM Cremilson Pereira dos Santos, no dia 04/07/2019, o recurso relativo ao militar Fernando Moraes Silva. Lado outro, entendo que a gravação telefônica lançada nos autos do IPM relacionado aos presentes autos, que se encontra especificamente no Evento 1 – ÁUDIO/VÍDEO28 e ÁUDIO/VÍDEO29 –, bem como os depoimentos prestados, comprova que o advogado Thiago Arantes Cunha esteve na unidade militar no dia 09/07/2019, e ali, conforme a gravação do citado Evento 1 – ÁUDIO/VÍDEO29 –, ele protocolou e recebeu o recibo inerente ao recurso administrativo do militar Fernando Moraes das mãos do apelado Cremilson Pereira dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tanto que o apelado, assim que o advogado deixou a unidade militar, levou o recurso para o 1º Ten Paulo César, e este desconfiou da data lançada no protocolo manual, ou seja, dia 04/07/2019, afinal tinha visto o advogado na unidade. O apelado, justificando a entrega do recurso no dia 09/07/2019, diz apenas que se lembrou que estava com o recurso quando viu o advogado, diga-se, com quem alega manter relação de amizade profissional, e que também é seu advogado em feito administrativo, e aí correu para entregar ao 1º Ten Paulo César. Todos esses fatos estão demonstrados nos autos, e, para mim, convolam-se em prova de que a defesa do militar Fernando Moraes deixou transcorrer in albis o prazo de seu recurso na esfera administrativa, expirado em 05/07/2019. Então, o advogado compareceu à unidade militar no dia 09/07/2019, como ele mesmo diz, e ali protocolou e recebeu o “recibo” da interposição do recurso do militar Fernando Moraes junto ao apelado. Mas, para promover o conhecimento do recurso, o apelado fez constar o recebimento em 04/07/2019, amparando-se em uma estória, com “e” mesmo, sem amparo fático. E vejam vossas excelências que o Parquet solicitou diligência complementar para averiguar outros protocolos do mesmo advogado no dia 09/07/2022, e recebeu como resposta que: “Informo ao Sr. que em consulta ao sistema de protocolos da 10ª Cia. PM Rv na Intranet, não foi encontrado nenhum documento protocolado pelo advogado Thiago Arantes no dia 09/07/2019, conforme print de tela em anexo.” Evento 28, OUT 2, pg 2 e 5 Ao contrário do que diz a sentença e o apelado, é impossível se cogitar da ausência de provas aptas para sustentar um decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta, e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público. E sabemos que o delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), exige que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, como decidido em inúmeras ações neste Tribunal, o que também se apresenta no caso vertente, cujo fato atinge, em cheio, a Administração e o Serviço Militar, notadamente pela ação destinada a enganar a administração militar quanto ao recebimento de recurso apresentado de forma intempestiva. A corroborar a tese, trago à baila julgados deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme arestos colacionados a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.646 Processo n. 20.555/2ª AJME Relato Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 26/05/2010 Data Publicação: 10/06/2010 Sumário:APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS - QUANTUM DA PENA- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 BASE APLICADA CORRETO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PROVIMENTO NEGADO. Ementa: - Se o militar insere informações falsas em Boletim de Ocorrência configura-se a ocorrência do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). - Se as provas testemunhais são robustas a amparar o decreto condenatório, faz-se necessária a manutenção da condenação. - O quantum da pena-base é determinado de acordo com as circunstâncias judiciais insertas no art. 69 do CPM, estando justificada a sua fixação acima do mínimo legal, se estas não são todas favoráveis. - Nega-se provimento ao apelo. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.736 Número Único: Processo n. 29.430/3ª AJME Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 16/12/2010 Data Publicação: 10/01/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - Comete o delito capitulado no art. 312 do CPM militar que insere informações falsas em Boletim de Ocorrência com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação, atentando tal conduta contra o serviço militar. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Número Único: 0000099-65.2008.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 06/12/2011 Data Publicação: 15/12/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - O decreto condenatório deverá ser mantido nos seus exatos termos, se as provas testemunhais são uníssonas e se encontram em harmonia com o restante do conjunto probatório, comprovando a autoria e a materialidade delitiva. - Nega-se provimento ao recurso. Decisão: unânime Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição de decreto condenatório, devendo ser reformada a sentença. Aplicação da pena Passo à dosimetria da pena. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, temos que a gravidade do crime praticado é própria do tipo penal objetivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Da mesma forma, a intensidade do dolo ou o grau da culpa, bem como o modo de execução, são questões que já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. No que se refere aos motivos determinantes, penso que é desfavorável a prática do ato para que um recurso de advogado fosse conhecido, sendo o profissional também advogado do réu. A extensão do dano, ou seja, as consequências, não vão além do tipo penal objetivamente estabelecido, pois amolda-se exatamente ao resultado ali previsto. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, e não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Não existem agravantes, e também não existem atenuantes. Na terceira fase, destaco que não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, reformando a sentença impugnada, condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). O conjunto probatório indica que o advogado entregou ao apelado um recurso administrativo, na unidade militar, no dia 09.07.2019. No recurso entregue, o apelado, em manuscrito, registrou a data de seu recebimento como se fosse o dia 04.07.2019 e assinou (Evento 1, Outras peças, fl. 12, do processo de origem). O 1° Ten PM Paulo César, no depoimento registrado no Vídeo 2 do Evento 20 do processo de origem, informa que o advogado que interpôs o recurso administrativo fez contato com o apelado visando à entrega do documento em data anterior, mas que o apelado não poderia receber o documento. Por tal razão, o documento somente foi entregue pelo advogado na terça-feira, dia 09.07.2019. Com certeza, a impossibilidade de o apelado receber o recurso administrativo não poderia prejudiciar o recorrente. No entanto o fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deveria ter sido certificado pelo apelado, para que a interposição do recurso pudesse ser considerada tempestiva. Não poderia o apelado inserir informação falsa no documento que registra a impugnação administrativa, consignando uma data de entrega diferente daquela em que realmente o recebimento se deu. Por tais razões, dou provimento ao recurso, para condenar o apelado nos termos do voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator